Tribunal: STF
Processo: AR 3093
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CASSAÇÃO DE ACÓRDÃO DO TRT COM DETERMINAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NA ADPF 324. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INEXISTÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.